Tribunal: TJDFT
Processo: 0739205-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739205-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UESLEI PEREIRA DE LIMA AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UESLEI PEREIRA DE LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0711133-19.2020.8.07.0004, acolheu o pedido da TERRACAP e declinou a competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O agravante, defende, em síntese, que o declínio da competência não deve prevalecer, uma vez que nos autos de no 2001.01.1.043305-3 afastou-se o domínio da TERRACAP sobre o imóvel objeto dos autos, consistindo em matéria já transitada em julgado. Invoca o respeito ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Explica que, embora não tenha sido reconhecido o direito de propriedade do imóvel à Francelina, autora da demanda solucionada em desfavor da TERRACAP, também não foi comprovado o domínio do imóvel por parte da TERRACAP, tratando-se de ação possessória. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para processar e julgar demanda. Preparo de ID 51382508 e 51382509. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 170180299 dos autos principais): 1. Os presentes autos estão associados à ação de interdito proibitório (PJe 0705375-14.2020.8.07.0019), em curso na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, após este Juízo ter declinado da competência para a referida Vara. 2. Trata-se o presente feito de ação possessória. 3. Intimada a se manifestar, a TERRACAP - Companhia Imobiliária de Brasília asseverou: "(...) há que observar que a área caracterizada na inicial não está localizada na Fazenda Engenho das Lajes e sim na Fazenda Bom Sucesso, o que configura o deslocamento de título, ou seja, a ocupação não corresponde ao local do título(matrícula). O tema foi objeto de consulta do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal por meio do Ofício no 034/2020 daquele serviço registral, oportunidade em que a Terracap esclareceu, em observância ao artigo 18 do Provimento no 02/2010 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tratar-se do imóvel BOM SUCESSO, DESAPROPRIADO, EM COMUM, PERTENCENTE À TERRACAP E OUTROS, cuja propriedade desta empresa pública encontra-se estampada na Matrícula R.1/617, do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis – DF. (...). a demanda envolve a ocupação do solo rural, cuja dominialidade é pública, de propriedade da Terracap, em comum com outros. Além disso, constam dos autos outros feitos que demonstram o aumento da litigiosidade envolvendo as ocupações perpetradas no terreno(contestação do primeiro réu - ID Num. 87099010). Nesse sentido, apenas exemplificativamente, anota-se a existência da ação 0008747-20.2017.8.07.0018 em curso na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal envolvendo, pelo menos, parcela do objeto da presente demanda, autos em que a Terracap figura como autora. Tais elementos atraem a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a teor do artigo 34, da Lei 11.697, de 11 de junho de 2008 e artigo 2o, inciso IV, da Resolução no. 03/2009 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, a remessa dos autos àquela Juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é medida que se impõe. (...)” (ID 145038604) (grifos e negritos nossos). 4. Consigno que muitas áreas públicas foram invadidas, "griladas" nesta Capital, gerando até mesmo venda direta dos imóveis sob a alegação de omissão do Poder Público em coibir tais práticas. 5. No mais, não obstante a presente ação possessória envolva apenas particulares, a área reintegranda é de domínio público e, portanto, envolve interesse público direto, com claros reflexos urbanísticos e ambientais. 6. Entendo, pois, que este Juízo é incompetente para processamento e julgamento da presente ação, devendo ser remetido para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 7. Ante o exposto, remeto os autos para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois competente para processar e julgar a presente ação (CPC, art. 45). 8. Independentemente de preclusão desta decisão (CPC, art. 1.015), remetam-se os autos, dando-se baixa na autuação. O art. 34 da Lei n. 11.697, de 13 de junho de 2008, dispõe acerca da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. A Resolução no 3, de 30 de março de 2009, do TJDFT faz a necessária distinção entre as matérias de competência da Vara do Meio Ambiente e aquelas causas que devem ficar a cargo das Varas Cíveis e de Fazenda Pública. Transcreve-se: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I - As causas relativas ao “meio ambiente natural'', compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II - As causas relativas ao “meio ambiente urbano'', compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III - As causas relativas ao “meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV - As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural'', assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V - As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao “meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. (destaquei) Assim, pelo diálogo das fontes, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais. Assim já me manifestei: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANDO E FUNDÁRIO DO DF (SUSCITANTE) E VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). OPERAÇÃO DA AGEFIS PARA DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES NA CHÁCARA 200 DE VICENTE PIRES. QUESTÃO AFETA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ART. 34 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL E RESOLUÇÃO 3/2009 TJDFT). PRESENÇA DE INTERESSE PÚBLICO E COLETIVO, MALGRADA A EXISTÊNCIA DE INTERESSES INDIVIDUAIS SUBJACENTES TITULARIZADOS PELOS OCUPANTES. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO ACOLHIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O SUSCITANTE. 1. Na esteira do que contido no art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e na Resolução 03/2009 TJDFT, há de se atentar para o fato de que na fixação da competência na Vara do Meio Ambiente é necessário que a discussão verse sobre questões relativas ao meio ambiente ou para fins urbanos e que seja de interesse público ou de natureza coletiva, afastando-se, pois, as demandas em que se disputam interesses meramente individuais. (...) 8. Conflito provido, para declarar a competência do Juízo Suscitante" (Acórdão n.928137, 20150020263965CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Publicado no DJE: Fls. 11 Pág.: 100/102) O autor da ação possessória em discussão nos presentes autos descreveu a área objeto da demanda na petição inicial de ID 80409413, conforme transcrição abaixo: Excelência, na data de 12 de março do presente ano, o Requerente celebrou com o Sr. Francisco de Araújo Silva o contrato de compra e venda de imóvel rural, juntado em anexo, uma área de terra com 148,92,00 hectares, inserida na FAZENDA ENGENHO DAS LAGES, localizado na área rural do Gama – DF, objeto da matrícula no 3.538 no 5o Ofício de Registro de Imóveis, com perímetro no vértice FJK-M-0669 de coordenadas (Longitude – 48o 09’11.646’’, Latitude - 15o56’02.251’’), situado no vértice mais ao norte deste perímetro com os seguintes azimutes e distâncias: 158o 24’ e distância 45,10m, até o vértice FJK-M-0670 de coordenadas (Longitude: -48o 09’11.088’’, Latitude -15o56’03.615’’ e altitude 1.077,86m), confrontando com ÁREA DE POSSE DA EMBRAPA, situado no limite da FAZENDA ENGENHO DAS LAGES, com o limite da Fazenda Sagrol – FAZENDA ENGENHO DAS LAGES, confrontando com área de posse da empresa ÁGUA MINERAL BONJOUR LTDA, com as longitudes e altitudes descritas no documento ID 80086518 (...) (destaquei) A TERRACAP, por sua vez, no ID 145038604 dos autos de origem, afirma seu interesse no litígio, afirmando que a área envolve ocupação do solo rural de domínio público. Transcreve-se excerto de sua petição: À partida, há que observar que a área caracterizada na inicial não está localizada na Fazenda Engenho das Lajes e sim na Fazenda Bom Sucesso, o que configura o deslocamento de título, ou seja, a ocupação não corresponde ao local do título(matrícula). O tema foi objeto de consulta do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal por meio do Ofício no 034/2020 daquele serviço registral, oportunidade em que a Terracap esclareceu, em observância ao artigo 18 do Provimento no 02/2010 da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tratar-se do imóvel BOM SUCESSO, DESAPROPRIADO, EM COMUM, PERTENCENTE À TERRACAP E OUTROS, cuja propriedade desta empresa pública encontra-se estampada na Matrícula R.1/617, do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis – DF (destaquei) O agravante afirma que, nos autos de no 2001.01.1.043305-3, afastou-se o domínio da TERRACAP sobre o imóvel objeto dos autos, consistindo em matéria já transitada em julgado. Transcreve-se a ementa do julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ESCRITURA APRESENTADA PELA RÉ CORRESPONDE À ÁREA SUB JUDICE. POSSE MANTIDA EM AÇÃO DIVERSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1 - Constatando-se que a apelante não demonstrou ser proprietária da área sub judice, na qual a autora já havia sido mantida na posse em lide diversa, não há falar em reforma da sentença prolatada em sede de ação de reintegração de posse, mesmo ante a alegação de ser bem público, porquanto o domínio não restou provado. 2 - Não se vislumbrando o manifesto propósito da parte de alterar a verdade dos fatos ou praticar as condutas descritas no rol do art. 17 do CPC, improcede o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé. 3 - Recurso não provido. (Acórdão 472036, 20010110433053APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2010, publicado no DJE: 12/1/2011. Pág.: 126) Todavia, nos autos no 2001.01.1.043305-3 a autora Francelina buscou proteção possessória argumentando que a TERRACAP estaria retirando cascalho em área sobre a qual exercia posse. A autora obteve êxito, mas restou consignado que “observando-se a planta de fl. 315 (autos no 2000.01.1.075780-3), verifica-se que a extração de cascalho não está sendo feita na “Fazenda Bom Sucesso” da qual a apelante trouxe a comprovação da propriedade, mas sim de que está sendo realizada na “Fazenda Engenho das Lages”, caindo por terra os argumentos expendidos no recurso.” Sendo assim, naquela demanda, concluiu-se que a TERRACAP comprovou a propriedade da Fazenda Bom Sucesso, mas que esta não se confundia com o local da retirada de cascalho, área em relação a qual buscou a proteção possessória. No caso dos autos de origem, contudo, a TERRACAP afirma que a área pleiteada pelo autor se encontra na fazenda Bom Sucesso, conforme consulta ao 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal por meio do Ofício no 034/2020. Portanto, a princípio, deve-se reconhecer a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, diante do interesse público na demanda, não havendo comprovação sobre a identidade das áreas dos diferentes processos, que também ostentam partes diversas, e diante da inexistência de coisa julgada sobre a propriedade, tratando a demanda referida sobre posse. No mesmo sentido foi a conclusão exarada pela Terceira Turma Cível em demanda em que se invocou o resultado da ação possessória de no 2001.01.1.043305-3, ajuizada por Francelina. Transcreve-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA. QUESTÃO RELATIVA À PROPRIEDADE. COISA JULGADA NÃO VERIFICADA. MATÉRIA URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que a matéria relativa à propriedade do imóvel não foi objeto do Processo n. 2001.01.1.043305-3, no bojo do qual se reconheceu em favor da assistente simples do agravante apenas o direito à posse da área, não há que se falar em violação à coisa julgada constituída naqueles autos decorrente da possibilidade de se discutir, nos autos de origem, a propriedade do bem ora alegada pela TERRACAP. 2. No caso, a TERRACAP manifestou interesse em integrar a lide, sob o argumento de que é a proprietária da área e que o imóvel está em "evidente deslocamento de título", o que sugere que os autos versam também sobre ocupação de solo rural e questão fundiária de interesse público a atrair a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos termos do art. 34 da Lei 11.697/2008 e do artigo 2o, IV, da Resolução do TJDFT no 3/2009. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1734031, 07082215620238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal reconheceu sua competência para julgamento do feito nos seguintes termos (ID 171406176 dos autos de origem): Tendo em vista que tramita neste Juízo processo relacionado à área em discussão (Autos de no 0705375-14.2020.8.07.0019), recebo a competência e ratifico todos os atos praticados. Ademais, trata-se de matéria relacionada a questão fundiária do Distrito Federal, situação que corrobora para a disciplinada no art. 34 da Lei de no 11.697/2008. Id 145038604. Inclua-se a Terracap no polo passivo. Anote-se e comunique-se. Feito isso, dê-se vista à empresa pública para a apresentação de resposta, já que desnecessária sua citação pois ciente dos autos. Id 153676995. Às partes quanto ao pedido de ingresso. Ciência ao MP. Int. Por fim, afora a questão indiscutível quanto à competência funcional e absoluta da Vara Especializada, não seria congruente com o princípio da segurança jurídica e viria em desprestígio ao Poder Judiciário admitir-se a dispersão dos feitos dessa natureza entre vários juízos, o que possibilitaria a existência de prestações jurisdicionais dissonantes em relação a demandantes que estão na mesma situação fática e jurídica. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023 16:27:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador